Tribunal: CARF
Processo: 10073.001984/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10073.001984/2007-21
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.769 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1992 a 31/07/1997
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM
AÇÃO JUDICIAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Companhia Siderúrgica Nacional, por concomitância da discussão nas
esferas administrativa e judicial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – DEBCAD
37.048.356-1 – substitutiva - para cobrança das contribuições previdenciárias provenientes do
instituto da Responsabilidade Solidária.
Consoante informou o Fisco, tratam-se de contribuições devidas incidentes sobre
a remuneração dos empregados da empresa prestadora RAWMEC IND.COM.DE SERVIÇOS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.001984/2007-21
Fl. 8889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.769 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.001984/2007-21

LTDA, aferidas com base nas Notas fiscais/faturas/recibos de serviços executados mediante
cessão de mão-de-obra, diga-se, contratação para execução de obras de construção civil, pelas
quais, a contratante responde solidariamente, conforme previsto no artigo 31 da Lei n° 8.212, de
24 de julho de 1991, alterações posteriores.
O lançamento anterior foi anulado, conforme assentado pelo voto condutor do
acórdão recorrido, em função das 2 razões lá declinadas, quais sejam:
i) omissão do dispositivo legal que autoriza o levantamento do débito por
arbitramento no relatório de Fundamentos Legais do Débito FLD; e
ii) ter arrolado, de forma generalizada, os 169 prestadores de serviço.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 259/263.
Impugnado o lançamento apenas pelo contribuinte RAWMEC, a DRJ no Rio de
Janeiro – RJ1 julgou-o procedente em parte. (fls. 358/367).
Cientificados, ambos os contribuintes, do acórdão de primeira instância, desta
feita apenas a CSN apresentou recurso voluntário às fls. 373/390.
Por sua vez, a 3a Turma Especial deu-lhe parcial provimento por meio do acórdão
2803-003.577 - fls. 1852/1862.
Irresignado, o Sujeito Passivo CSN interpôs Recurso Especial às fls. 1875/1897,
pugnando, ao final, fosse dado provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida naquilo
que lhe foi desfavorável.
Em 15/2/16 - às fls. 1983/1991 foi dado seguimento parcial ao recurso, para que
fosse rediscutida a matéria “vício formal ou material”. Não foi dado seguimento à matéria
“aferição indireta”.
O seguimento parcial foi confirmado pelo Presidente da CSRF, a teor de fls.
1992/1993.
Intimado do recurso interposto pelo contribuinte em 15/1/17 (processo
movimentado em 158/12/16 – fls. 2013), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões
tempestivas em 19/12/16 (fls. 2023), às fls. 2014/2022, propugnando pelo desprovimento do
recurso.
Consta às fls. 445 e seguintes, petitório por meio do qual o sujeito passivo noticia
a impetração e trânsito em julgado do Mandada de Segurança 000035-17.2007.4.02.5110,
através do qual pugnou pelo cancelamento das 169 NFLD substitutivas, dentre as quais a destes
autos, com arrimo, dentre outros, no artigo 173 do CTN (Decadência).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em 7/1/15 (fls. 1872) e
apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 22/1/15, consoante o informado às fls.
1874/1875. Nesse sentido, passo à análise dos demais requisitos de admissibilidade.
Fl. 8890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.769 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.001984/2007-21

Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “vício formal ou material”.
Impõe-se destacar, de início, que o acórdão recorrido, ao abordar a temática da
natureza dos vícios reconhecidos pela decisão anulatória do CRPS, pretendeu, ao fim e ao cabo,
determinar o termo a quo para a contagem do prazo decadencial relativo ao lançamento
controlado nestes autos.
Ao longo do voto condutor do acórdão recorrido no processo 37048.409600/2006-
05, também de minha relatoria, aquele relator noticiou a juntada da decisão anulatória do CRPS
1às fls. 215/220 do processo 10073.001965/2007-02.
À vista daquele decisum, é de se destacar que de fato não houve o
pronunciamento expresso acerca da natureza do vício que lá se reconheceu, tampouco a fixação
do dispositivo legal que autorizaria o refazimento do lançamento valendo-se, como termo a quo
para a contagem da decadência, da data de sua definitividade (art. 173, II do CTN).
Confira-se os principais trechos do voto condutor:
Analisando detidamente os autos, creio que a presente notificação fiscal deve ser
anulada, ante a existência de vício insanável, o que macula todo o procedimento levado
a efeito pela fiscalização. Senão veja-se.
[...]
Ocorre, todavia, que a fiscalização mencionou nos autos o artigo 33, §3o, da Lei n°
8.212191 nos Fundamentos Legais do Débito (fls. 862), dispositivo legal que autoriza o
arbitramento por aferição indireta. Confira-se:
[...]
Em face da omissão nos Fundamentos Legais do Débito (fls. 862) do dispositivo legal
que autoriza o levantamento do débito por arbitramento, restaram violados os direitos
constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa do contribuinte.
Cumpre destacar os pontos mencionados pelo ilustre Presidente desta colenda Câmara,
no voto proferido em notificação fiscal da mesma natureza:
“O enquadramento correto da legislação tributária aplicável e a precisa informação
desses fatos ao contribuinte são formalidades essenciais que não podem ser
consideradas meras irregularidades. Considerando a natureza das obrigações tributárias,
qualquer omissão por parte das autoridades fiscais vicia o procedimento, pois afronta a
legalidade estrita e a necessária proteção do cidadão no que tange ao devido processo
legal.
(...)
a hipótese de incidência aferida em seu elemento material, base de cálculo, pelas notas
fiscais de serviços, tem como fundamento legal a possibilidade que a lei concedeu ao
fisco, como exceção à regra geral, de arbitrar os valores que reputar devidos em razão
de não ser possível aferir de maneira convencional o fato gerador da obrigação

1 Documento: 0035.007.354-6
Tipo do Processo: DÉBITO
Unidade de Origem: SERVIÇO DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SERVREP
N° de Protocolo do Recurso: 35334.002998/2002-60
Recorrente(s): COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
Recorrido(s): INSS
Assunto/Espécie Benefício: RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Data de Entrada no(a) JR/CRPS: 24/09-2004
Relator(a): Maria ligia Soria

Fl. 8891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.769 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.001984/2007-21

previdenciária que é a remuneração paga aos segurados empregados das empresas
prestadoras de serviço".
(...)
"Todos os procedimentos fiscais apurados por responsabilidade solidária do tomador
com o prestador de serviços devem informar, ao notificado, que o fundamento legal em
relação ao fato gerador decorre da possibilidade de arbitramento em relação à
importância que o fisco repute devida ante o permissivo contido no § 3o do art. 33.
( )"
Ressalta-se, por oportuno, que a constituição da dívida ativa somente se dará após a
regular inscrição na repartição competente, nos termos do artigo 201 do Código
Tributário Nacional. Ademais, o termo de inscrição da dívida ativa, efetuado após o
trâmite regular da notificação fiscal, deverá indicar, entre outras informações, a origem
e a natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição de lei em que seja
fundado. É o que determina o inciso III do artigo 202 do mencionado Código
Tributário.
Do dispositivo legal supracitado extrai-se a conclusão de que é nos Fundamentos Legais
do Débito que deve constar o fundamento que autoriza o levantamento do débito por
arbitramento, haja vista que tal documento, dentre outros, é parte integrante do termo de
inscrição da dívida ativa.
Além disso, verifica-se no caso em apreço 'a existência de outro vício insanável também
capaz de anular o procedimento levado a efeito pela autoridade fiscal: a inclusão, em
uma única notificação fiscal, de débitos referentes a 169 (cento e sessenta e nove)
contratos de cessão de mão de obra.
Tal fato dificulta sobremaneira e até mesmo impede o exercício do direito de defesa
pelo tomador do serviço e pelas empresas prestadoras de serviços, considerando-se que
são 27 (vinte e sete) volumes a serem analisados no mesmo decurso de prazo deferido
para todos os processos sujeitos à esfera administrativa fiscal.
Certo é que a solidariedade do tributo previdenciário se comporta como autoritário
litisconsórcio passivo. Nos termos do artigo 47 do CPC, aplicável subsidiariamente ao
Contencioso Administrativo Fiscal, a- eficácia da decisão depende da citação de todos
os litisconsortes. É dizer, desde o momento em que houve a constituição do crédito,
sempre haverá a necessidade legal para que todos os que podem figurar no pólo passivo
do lançamento tornem devidamente intimados.
Dessa forma, a autoridade fiscal deve seguir a orientação de desmembrar a presente
notificação fiscal em várias outras, podendo até separar por grupos de serviços
prestados como, por exemplo, empresas construtoras, empresas de alimentação,
empresas de segurança, etc., com intuito de facilitar, ou melhor, possibilitar que os
contribuintes envolvidos tenham garantido o exercício do direito de defesa e do
contraditório.
Por estas razões, VOTO no sentido de ANULAR a presente NFLD.
A decisão se deu nos seguintes termos:
No do(a) Acordão: 724/2005
Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada hoje, ACORDAM os
membros da Quarta Câmara de Julgamento do CRPS, por Unanimidade em ANULAR
A NFLD, de acordo com o voto do(a) Relator(a) e sua fundamentação.
Prosseguindo então, o acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi
devolvido à apreciação desta CSRF:
VÍCIO FORMAL
No caso de vício formal a decadência do novo lançamento fiscal deve atender o disposto
no art. 173, II do CTN.
Fl. 8892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.769 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.001984/2007-21

A falta de complemento do dispositivo legal no relatório de fundamentos legais e
discriminação mais detalhada do fato gerador caracterizam vício formal. Defeito ou
falta, meramente formal, reparado no lançamento substituto para atender as
formalidades legais necessárias à existência do ato observado pela fiscalização.
Há de se ressaltar que não houve alteração do objeto ou do fato gerador do lançamento
fiscal. Não houve correção de vício substancial.
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial
ao recurso, para excluir do lançamento fiscal as competências 05/1996 e 08/1997,
conforme informado na diligência fiscal resultante da Resolução no 2803000.027 3a
Turma Especial do CARF. Vencido Conselheiro Gustavo Vettorato que votou pelo
vício material.
Do Conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “vício formal ou material”.
Impõe-se destacar, de início, que o acórdão recorrido se pronunciou acerca da
natureza do vício que teria inquinado o lançamento original como sendo de ordem formal.
Assim procedendo, houve por bem aplicar as disposições do artigo 173, II do
CTN e, ao final, negar provimento ao recurso do contribuinte.
Como já mencionado no relatório deste voto, o sujeito passivo CIA
SIDERÚRGICA NACIONAL acostou aos autos, petitório por meio do qual noticiou a
impetração e trânsito em julgado do Mandada de Segurança 000035-17.2007.4.02.5110, através
do qual pugnou pelo cancelamento das 169 NFLD substitutivas, dentre as quais a destes autos,
com arrimo, dentre outros, no artigo 173 do CTN (Decadência).
Eis o compilado dos DEBCADS substituídos e dos substitutos que constaram da
inicial da ação acima citada, relativos aos processos do impetrante pautados para esta sessão:
MS 2007.51.10.000035-0
PAF
DEBCAD SUBSTITUÍDO
DEBCAD SUBSTITUTO
PERÍODO
11330.000493/2007-47
35.007.354-6
37.048.250-6
01/1996 a 12/1998
10073.001085/2007-28
35.007.354-6
37.048.282-4
01/1997 a 12/1998
10073.001967/2007-93
35.007.354-6
37.048.372-3
01/1997 a 12/1998
10073.001984/2007-21
35.007.354-6
37.048.356-1
01/1992 a 07/1997
10073.002004/2007-15
35.007.354-6
37.048.293-0
01/1992 a 03/1996
10073.002006/2007-04
35.007.354-6
37.048.310-3
02/1993 a 12/1994
35570.000084/2007-86
35.007.354-6
37.048.342-1
dez/98
37048.409600/2006-05
35.007.354-6
37.048.409-6
01/1997 a 07/1997
17883.000210/2009-59
37.048.304-9 *
37.202.072-0
jan/97
* Esse DEBCAD substituído constou na inicial do MS, já que também havia sido lavrado
nos autos do PAF 11330.000492/2007-01 em substituição àquele de no 35.007.354-6
Na decisão interlocutória de fls. 8173 e seguintes, ao final da qual o magistrado de
primeiro grau concedeu em parte a ordem liminar para suspender a exigibilidade dos créditos
que se refiram a fatos geradores anteriores a 01/12/1994, assentou-se, quanto às imperfeições
apontadas na NFLD substituída, tratarem de vícios de natureza formal.
Fl. 8893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.769 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.001984/2007-21

A Fazenda Nacional interpôs o competente Agravo. Confira-se excerto da
decisão:
Por sua vez, o acórdão 724, de 12/04/2005, anulou o lançamento por vício formal.
Aliás, em razão de dois vícios de natureza forma, já mencionados no relatório desta
decisão. Cuida-se de vícios que não fazem inferir no sentido da inexistência da
obrigação, mas indica apenas que a atividade lançadora preteriu formalidades essenciais
à garantia do direito de defesa. Quanto ao primeiro vício mencionado no acórdão,
ressalte-se, teria havido apenas falta de menção, no corpo do lançamento ou relatório
fiscal, ao dispositivo que dava sustentação à cobrança. A autoridade lançadora
mencionou um dispositivo quando deveria ter mencionado outro. Não houve, como
talvez possa sugerir a inicial, falta de base legal para o lançamento, mas falta da
transcrição do dispositivo legal que embasa a exigência (ou falta de remissão a ele). O
segundo vício invocado também não ilide a existência da dívida, mas apenas que a
formalização dos créditos dever-se-ia dar através de NFLD separadas em relação a cada
uma das prestadoras de serviços, bem assim que estas deveriam ser também notificadas.
Portanto, houve decisão administrativa definitiva que anulou o lançamento
anteriormente efetuado por vício formal, o que enseja a aplicação do art. 173, II, do
CTN, que, por sua vez, autoriza a renovação do lançamento e confere o correspondente
prazo de cinco anos. Prazo esse que se iniciou quando da preclusão do acórdão 724,
proferido em 12/04/2005. Portanto, não se pode acolher a tese central da impetrante, eis
que não decorreram cinco anos entre a preclusão do acórdão e as notificações ora
hostilizadas, ocorridas em dezembro de 2006.
Referido entendimento, em especial quanto à natureza dos vícios, foi mantido na
Sentença, modificando-se, entretanto, o período de decadência pronunciado para que passasse a
constar “fatos geradores anteriores a 01/01/1994”.
Na sequência, o tema foi novamente revisitado quando do julgamentos das
apelações, ocasião em que a relatora, que proferiu o voto condutor do acórdão que deu
provimento ao recurso do sujeito passivo, assentou que:
As contribuições previdenciárias são tributos sujeitos a lançamento por homologação,
cujo pagamento é antecipado pelo contribuinte. No caso dos autos, o crédito tributário
decorre de lançamento de oficio do Fisco, o que evidencia que não houve declaração
pelo contribuinte. Portanto, nessa hipótese, o dies a quo para o Fisco constituir o crédito
é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, conforme regra do art. 173, I, do CTN.
Assim, considerando-se a regra contida no art. 173, 1 do CTN, revelam-se caducos
todos os créditos tributários cujo fatos geradores ocorreram anteriormente a 31/12/2000.
Isto porque a despeito da anulação das NFLDs originárias e da lavratura de outras em
12/2006, os fatos geradores são os mesmos e remontam à década de 1990, donde a
afirmação de que as novas NFLDs não poderiam abranger fatos geradores anteriores a
31/12/2000, que incluem a totalidade das NFLDs impugnadas.
Ademais, no caso concreto, reputo que a anulação do lançamento original ocorreu
por vício não exclusivamente de natureza formal, razão pela qual resta afastada a
aplicação do inciso II do art. 173 do CTN.
A Fazenda Nacional interpôs REsp em face da decisão colegiada acima, que foi
inadmitido por decisão monocrática. Ato contínuo, aviou Agravo em Recurso Especial, que foi
não conhecido pelo STJ, vindo a transitar em julgado em 16/09/2019.
Pois bem.
Resta-nos aparentemente inegável que a matéria devolvida neste recurso do
sujeito passivo foi submetida ao crivo do Poder Judiciário, impondo a este colegiado a aplicação
da Súmula CARF no 1, forte no artigo 72 do RICARF verbis:
Fl. 8894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.769 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.001984/2007-21

Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Nesse sentido, competirá à autoridade administrativa da RFB, no âmbito do
controle do crédito tributário sub judice, o acompanhamento/a execução do julgado, caso
confirme o transito em julgado da ação, conformando o presente lançamento.
Forte no exposto, encaminho por NÃO CONHECER do recurso interposto pela
Cia Siderúrgica Nacional, tendo em vista a concomitância de instâncias.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 8895
DF CARF MF
Documento nato-digital